Tribunal: TJES
Processo: 5026258-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026258-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026258-86.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA. FATURAS EM ATRASO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. PAGAMENTO EFETUADO NO DIA DA SUSPENSÃO. EXISTENCIA DE PREVIA NOTIFICAÇÃO. INEXISTENCIA DE DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7490396. Contrarrazões apresentada, id. 7490399, com registro de que a recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7490396), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7490395), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.”

Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que o autor não recebe suas faturas físicas para pagamento, gerando um débito no importe de R$ 599,40 (quinhentos e noventa e nove reais e quarenta centavos). Sustenta o autor que sem se preocupar em verificar o pagamento, no dia 19/09/2022 os técnicos compareceram no local e suspenderam o fornecimento de energia elétrica, que somente foi restabelecida no dia seguinte. Requer reparação material e moral.

O recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ser parte hipossuficiente, que permaneceu sem energia por mais de 24 horas, mesmo sendo o prazo de religação de 4 horas.

Analisando os autos verifica-se que não houve falha na prestação do serviço do recorrido, pois quando da suspensão de energia, o autor se encontrava em débito com as faturas de junho e julho de 2022.

Em que pese o autor afirmar que não recebeu prévio aviso, juntou aos autos fatura de agosto em que consta o aviso de corte em caso de não pagamento das faturas, id. 7490216.

No mais, verifica-se dos autos que o autor efetuou o pagamento das faturas na data da suspensão da energia e que a requerida comprova nos autos que a energia foi reestabelecida dentro de 24 horas, prazo determinado pelo Resolução da ANEEL para religação normal de energia em zona urbana . O prazo de 4 horas para o reestabelecimento é para o caso de corte indevido, o que não era o caso, pois o autor encontrava-se em débito com as faturas já mencionadas.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo a quo, que assim dispôs em sentença:

“O autor, conforme se infere dos autos, não nega o débito junto à ré, alegando apenas que não recebe mensalmente a fatura física para pagamento. Como se sabe, tal fato não afasta a obrigação do consumidor de pagamento, quiçá quando o mesmo pode obter a fatura por meio digital.

Pois bem. Em sequência, a suspensão dos serviços se deu no dia 19/09/2022, mesma data em que o autor realizou o pagamento dos valores em aberto (R$ 148,93 e R$ 271,22), ID 18832061. O pagamento se deu mediante boleto que tem até 03 dias úteis para ser compensado. Os pagamentos foram realizados às 13h10m e 13h11m, sendo que o autor entrou em contato com a demandada solicitando a religação às 13h22m (ID 18832061).

Conforme se depreende do art. 362, IV da Res. 1000/2021 da ANEEL, a concessionária de energia tem o prazo de 24h para religar uma instalação localizada em área urbana, prazo este que foi cumprido pela ré, posto que o procedimento se deu no dia seguinte (20), pela manhã.

A meu ver, o único responsável pelo ocorrido foi o próprio autor, que atrasou no pagamento das faturas, permitindo a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Haveria algum tipo de indenização unicamente se a ré não cumprisse o prazo de religação (24h), o que não se verifica no caso em tela. Não vejo, assim, dano a ser indenizado.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)